Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não se tem como fato novo a prolação de sentença em demanda diversa, em data anterior à interposição da apelação no presente feito, ocasião em que a parte poderia ter notificado o fato oportunamente e antes do julgamento pelo Colegiado.
3. A mudança de entendimento da parte quanto à quota que entende possuir direito à partilha de imóvel, especialmente após o resultado da sentença recorrida, além de desprovida de qualquer decisão judicial em tal sentido, não possui, por si só, o condão de alterar o entendimento constante da sentença ou do acórdão ora embargado, os quais julgaram a demanda de acordo com os elementos até então constantes no feito.
4. Não há que se falar integração no julgado quando apreciada a matéria alegada pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, de acordo com os elementos até então constantes do feito, com respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
6. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.